Tribunal: TJSP
Processo: 2012325-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Bem móvel – Veículo zero quilômetro - Compra e venda - Ação de rescisão contratual com pleito cumulado de indenização por danos materiais e morais – Demanda de compradora em face de concessionária revendedora e de fabricante - Decisão que indeferiu o pedido da empresa ré, de denunciação da lide - Manutenção - Cabimento - Relação de consumo evidenciada - Expressa vedação à pretendida medida

Ementa:
Bem móvel – Veículo zero quilômetro - Compra e venda - Ação de rescisão contratual com pleito cumulado de indenização por danos materiais e morais – Demanda de compradora em face de concessionária revendedora e de fabricante - Decisão que indeferiu o pedido da empresa ré, de denunciação da lide - Manutenção - Cabimento - Relação de consumo evidenciada - Expressa vedação à pretendida medida processual - Inteligência do art. 88, do CDC.

Recurso da agravante desprovido.